Tribunal: TJDFT
Processo: 0747651-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747651-15.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: VM GASTRONOMIA LTDA EMBARGADO: COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos ID 53645486 opostos por VM GASTRONOMIA LTDA. representada por seu sócio Rodrigo Ferreira, por meio dos advogados Rodrigo Perfeito Peghini e Bruno Reis de Souza, contra a decisão ID 53249562, na qual deferi a tutela de urgência requerida por COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA., COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA., COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA. e LIDIA CAMBUY PERIDES, ora embargados. Na decisão ID 53249562, assim me manifestei: Inicialmente, verifica-se que de fato, conforme alegação do Agravante, constam procurações distintas nos autos (ID 119157192 e ID 164862679), cada qual assinada por um dos sócios designados como Diretora Operacional (sócia majoritária) e Diretor Financeiro (sócio minoritário). Em que pese o estabelecimento de que compete à Diretoria Financeira a representação da Sociedade Empresarial - SE junto ao poder judiciário, o art. 10o, §4o do regimento interno estabelece que compete conjuntamente a ambas as diretorias a nomeação dos procuradores. Destaque-se que há necessidade de distinguir o mandato correspondente ao negócio jurídico a investir o mandatário de poderes de representação, ao passo que instrumento de mandato corresponde à procuração que se considera indispensável ao exercício do direito de pedir em juízo, conforme distinção estabelecida pelo art. 653 do Código Civil. Logo, reveste-se da previsão contratual a atuação do Diretor Financeiro do mandato para representar a sociedade empresarial perante os órgãos públicos, poder judiciário, etc.; ao passo que para nomeação por instrumento mandatório dos procuradores, necessária a participação tanto do Diretor Financeiro como da Diretora Operacional. Nos termos do art. 76 do CPC, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, sob pena de extinção. Diante desse contexto, entendo que, em princípio, há probabilidade de provimento do presente recurso. Verifica-se que, de igual forma, o risco ao resultado útil do processo também se mostra presente, dada a possibilidade de prosseguimento do feito a despeito de irregularidade a serem sanadas. Pelas razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA, para determinar a suspensão do processo de origem, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para regularização da representação processual da parte autora, sob pena de extinção nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC. Consequentemente CANCELE-SE a audiência designada para o dia 09/11/2023. Nas razões recursais em exame, a embargante defende que há omissão na decisão recorrida, porquanto as provas anexadas na origem não foram adequadamente analisadas. Argumenta que comprovou a existência de relação de amizade íntima entre a sua sócia majoritária e Lídia Cambuy, ora embargada e requerida na origem, bem como tece considerações sobre a suspeita de aquela primeira estaria defendendo o interesse dos embargados em prejuízo da pessoa jurídica embargante, de forma que as atribuições previstas para ela no Regimento Interno perderam a validade, haja vista a má-fé dos atos praticados. Alega que reconhecer a validade da procuração outorgada pelo seu sócio minoritário é “[...] primar pela efetividade dos atos jurisdicionais e dar a melhor efetividade jurídica ao processo”. Afirma a existência de conexão por prejudicialidade, nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, com o Agravo de Instrumento n. 0747035-40.2023.8.07.0000, em virtude do risco de prolação de decisões conflitantes. Ao final, a embargante requer: a) a associação dos presentes autos com o Agravo de Instrumento n. 0747035-40.2023.8.07.0000, a fim de que o trâmite de ambos ocorra em conjunto; e b) o provimento recursal, “[...] para que haja manifestação sobre as questões apontadas, com nova decisão integrativa, suprindo a omissão apontada [...]”. Os embargados apresentam contrarrazões (ID 54277864), nas quais defendem que “[...] A omissão alegada não existe, pois a análise da regularização da representação processual é objetiva e independe das relações interpessoais das Partes envolvidas [...]”, nos termos do art. 75 do CPC. Argumentam que a solução do conflito apontado pela embargante não pode ser solucionado pelo Juízo de origem, pois o objeto da demanda se restringe à condenação dos embargados ao cumprimento de obrigação contratual. Por fim, defendem que não há vício autorizador do cabimento dos Embargos de Declaração e requerem o seu não provimento. A VM Gastronomia LTDA. peticiona (ID 54141409), representada por sua sócia Jeane Barbosa e por meio da advogada Alauana Ribeiro, afirmando que as petições e recursos protocolados pela VM Gastronomia LTDA. sob a representação do sócio Rodrigo Ferreira e por meio dos advogados por ele constituídos não correspondem à vontade daquela pessoa jurídica, pois estão em desconformidade com o Regimento Interno. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão. Ocorre que a embargante não pretende o saneamento de nenhum dos citados vícios propriamente ditos. Em verdade, a partir da análise das razões recursais, verifiquei que a embargante objetiva rediscutir os fundamentos e a conclusão adotada por este Relator quanto à regularidade da sua representação, providência a que não se prestam os Embargos de Declaração. Sobre o tema, confira-se julgado a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. FUNCEF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AFASTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1791201, 07215299320228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Ademais, INDEFIRO o pedido de associação dos presentes autos aos do Agravo de Instrumento n. 0747035-40.2023.8.07.0000 para tramitação conjunta, haja vista o não conhecimento desse último recurso (ID 54436496 daqueles autos). Incluam-se Rodrigo Perfeito Peghini (OAB/DF n. 46.030) e Bruno Reis De Souza (OAB/DF n. 45.976) como advogados da VM Gastronomia LTDA., mantendo-se a advogada Alauana Ribeiro (OAB/DF n. 52229-A) no cadastro do Sistema PJe. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator